Tribunal: TJMT
Processo: 1005554-17.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005554-17.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

RELATOR: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
]

Parte(s):

[MARILDA BALBUENO MACHINER - CPF: 361.506.651-00 (APELADO), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA - CPF: 981.950.771-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR E O 2o VOGAL - DR. ALEXANDRE ELAIS FILHO." (Participaram do Julgamento: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP)

E M E N T A

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — CONDENAÇÃO INFERIOR A CEM SALÁRIOS-MÍNIMOS IMPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO E O ESTADO DE MATO GROSSO —
ARTIGO 496, § 3o, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
— SENTENÇA NÃO SUJEITA AO REEXAME.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE — NÃO CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

A sentença que condena o Município e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais em valor inferior a cem salários-mínimos, não está sujeita à remessa necessária, a teor do
artigo 496, § 3o, II e III, do Código de Processo Civil.

Não é possível atribuir à falha do serviço o motivo determinante para o óbito, visto que a assistência à saúde foi fornecida pelo Estado, pelo que inexiste o dever de indenizar.

Sentença não submetida ao reexame.

Recursos providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande -MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais no 1005554-17.2017.8.11.0002, julgou procedentes o pedido da petição inicial, condenando os requeridos a pagarem o valor de R$ 30.000,00 em favor da parte autora, ora apelada.

Aduz ambos os recursos de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso que está ausente o nexo de causalidade entre qualquer conduta omissiva do Estado de Mato Grosso e o pretenso dano, o que obsta por completo qualquer possibilidade de condenação do ora requerido ao pagamento da indenização pleiteada.

Alega que, não obstante não haver nexo de causalidade entre a não disponibilização de leito de UTI e a data do óbito do de cujus, há que se observar que o apelado sofre com sobrecarga no número de internações, por isso, é natural que ocorra alguma demora nessas situações.

Dispõe ainda, o apelante que o valor da condenação fora exacerbado e desproporcional à extensão do dano, de modo que requer a reforma da sentença com a justa fixação do valor da indenização.

Por fim, pugna-se pela retificação da sentença neste ponto, a fimde que o índice de correção monetária e juros de mora fixados no Tema 810 do STF e 905 do STJ.

Aduz também do recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande que está ausente o nexo de causalidade entre qualquer conduta omissiva do Ente Municipal e o pretenso dano, o que obsta por completo qualquer possibilidade de condenação do ora requerido ao pagamento da indenização pleiteada.

Contrarrazões da Marilda Balbueno Machiner requerendo o desprovimento do recurso de apelação, e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande -MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais no 1005554-17.2017.8.11.0002, julgou procedentes o pedido da petição inicial, condenando os requeridos a pagarem o valor de R$ 30.000,00 em favor da parte autora, ora apelada.

Buscam os apelantes a reforma da sentença, alegando em suma, que está ausente o nexo de causalidade entre qualquer conduta omissiva dos Entes e o pretenso dano, o que obsta por completo qualquer possibilidade de condenação do ora requerido ao pagamento da indenização pleiteada e ainda, que o valor da condenação fora exacerbado e desproporcional à extensão do dano com a justa fixação do valor da indenização.

A Autora é esposa de VALDEMAR MACHINER, falecido em 01 (1°) de junho de 2017, aos 56 (cinquenta e seis) anos de idade, em decorrência da negligência dos Réus pela falta de tratamento especializado e inexistência de vaga em leito de UTI – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA.

Em 29 de maio de 2017, o esposo da REQUERENTE, deu entrada no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, após ser socorrido em casa, vítima de INFARTO, apresentando INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA e quadro clínico GRAVE.

Medicado, ficou em uma maca no corredor da unidade pelo período de um dia e uma noite, sendo transferido para o box de emergência e induzido a coma, devido a piora no seu quadro de saúde.

DR. MARCUS ANTÔNIO GODOY (CRM 3499), médico que acompanhava o quadro do esposo da Requerente, solicitou a transferência do paciente para uma UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), devido a necessidade de tratamento e cuidados intensivos, mas não havia vagas disponíveis.

Proposta a ação competente (PROCESSO N. 1004060- 20.2017.8.11.0002), o esposo da requerente obteve seu pleito liminar CONCEDIDO no dia 30/05/17, pelo ilustre magistrado da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública em Várzea grande, que deferiu o pedido formulado diante da excepcionalidade e da urgência que reclamava o caso.

Assim, a r. decisão, determinou que o Estado e o Município DISPONIBILIZASSEM IMEDIATAMENTE, ao paciente VALDEMAR MACHINER, um leito em UTI – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, com urgência, em hospital da rede pública ou particular, credenciado ou não, com suporte compatível ao quadro clínico do esposo da requerente, devendo ao Estado de Mato Grosso, suportar as despesas de internação e aquelas correlatas.

A citação do Estado ocorreu no dia 30/05/2017, conforme certidão do Oficial de Justiça em anexo.

No entanto, nenhuma providência foi tomada em tempo hábil e o esposo da Autora veio a óbito no dia 01 de junho de 2017, dois dias após a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Verifico que competia aos requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande o fornecimento de um leito em UTI e essa obrigação não foi atendida, em total descumprimento da decisão judicial, tendo o Sr. VALDEMAR MACHINER falecido no aguardo da vaga para o devido atendimento médico.

A citação do Estado ocorreu no dia 30/05/2017, conforme certidão do Oficial de Justiça em anexo. No entanto, nenhuma providência foi tomada em tempo hábil e o esposo da Autora veio a óbito no dia 01 de junho de 2017, dois dias após a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Tal modo que se mostra nítido o dano sofrido e o nexo causal com a omissão dos apelantes.

Nesse passo, deve o arbitramento do dano moral deve ser feito prudentemente pelo julgador, a fim de evitar que a indenização sirva para enriquecimento da vítima e para que não seja ínfimo ou simbólico a ponto de não servir como punição para o autor do fato.

Assim, no presente caso, observo que a fixação do valor da indenização levou em consideração o abalo sofrido, a conduta do agente causador do dano e a natureza punitiva da reparação como fator de desestímulo, arbitrando os danos morais em R$ 30.000,00, em conformidade com o entendido deste Sodalício em caso semelhante, como se vê do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – OMISSÃO ESTATAL EM DISPONIBILIZAR LEITO EM UTI – MORTE DA PACIENTE – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO –ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos se assenta na “falha do serviço”, é subjetiva, porquanto a ilicitude no comportamento omissivo é aferido sob a hipótese de os entes federativos deixarem de agir na forma da lei e como ela determina. 2. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do agente estatal, que não providenciou o leito na UTI pediátrica, necessária para salvar a vida do paciente, cabe ao ente público arcar com o pagamento da indenização correspondente. 3. Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso, o qual não cumpriu com a sua obrigação constitucional e nem a decisão judicial. 4. Considerando os montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o quantum de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a cada requerente, fixado a título de indenização, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Quanto à atualização do débito, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ. 6. Recurso parcialmente provido. (N.U 1002422-80.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

Posto isso, o valor fixado está de acordo com as circunstâncias que o fato ocorreu e dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

Por sua vez, quanto à atualização dos valores, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE no 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos apelos dos Entes Estadual, e Municipal, mantendo a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

A parte dispositiva da sentença está assim redigida:

[...] Ante ao exposto, julgo parcialmente procedente o presente pedido e, condeno os entes Requeridos (Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande), a pagarem à Sra. Marilda Baldueno Machiner a título de danos morais, o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais (doze mil e quinhentos reais), a ser rateado entre os requeridos em 50% para cada um, com a devida correção monetária, juros legais, devendo ser depositado na conta judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a partir da data desta sentença.

Quanto à atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, até a nova redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela Lei no 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, com base na caderneta de poupança, a partir da citação válida.

Condeno-os, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) para cada um, sobre o valor da condenação, devidamente atualizados, distribuindo entre as partes os ônus da sucumbência - hipótese do art. 86, caput, do NCPC.

Deixo de condenar os requeridos nas custas e despesas processuais, por serem isentos, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

À Instância Superior para o reexame necessário.

Sem custas.

P. R. I.

Várzea Grande, 14 de outubro de 2020. [...]. (Id. 88901972 – fls. 8).

Quanto ao reexame, nada obstante a sentença ter consignado que está sujeita à remessa necessária, constata-se que a condenação no valor total de R$ 30.000,00: trinta mil reais, não ultrapassa o limite de cem salários-mínimos vigentes à época da prolação (14 de outubro de 2020), no caso, o montante de R$ 104.500,00: cento e quatro mil e quinhentos reais, pelo que deve ser observado o disposto no artigo 496, § 3o, II e III, do Código de Processo Civil.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

[...]

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Dessa forma, penso que, salvo o sempre devido respeito, apesar de o eminente Desembargador Relator não ter analisado a questão, a Câmara deve ser pronunciar a respeito, razão pela qual voto no sentido de não submeter a sentença ao reexame, nos termos do artigo 496, § 3o, II e III, do Código de Processo Civil.

Passo ao exame dos recursos e, desde já, pontuo que se faz necessário o julgamento conjunto daqueles para evitar repetições desnecessárias.

Valdemar Machiner
, com cinquenta e seis (56) anos de idade à época dos fatos, necessitava, com urgência, de ser transferido para hospital que possuía Unidade de Terapia Intensiva – UTI, uma vez que a unidade de saúde “Pronto Socorro do Município de Várzea Grande”, local em que se encontrava internado desde uma hora e trinta e quatro minutos do dia 29 de maio de 2017, em razão de
falta de ar há três dias
, não teria condições adequadas para o tratamento do paciente.

Diante da gravidade de seu quadro clínico, na data de 30 de maio de 2017, houve o ajuizamento de
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de urgência
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em benefício de Valdemar Machiner, contra o Estado de Mato Grosso (inicial, Id. 88901512/Id. 88901515).

O pedido de tutela provisória de urgência restou deferido em sede de Plantão Judiciário no mesmo dia da propositura, nos seguintes termos: “
determino que o requerido disponibilize, imediatamente, ao paciente Valdemar Machiner, um leito em UTI – Unidade de Terapia Intensiva, com urgência, em hospital da rede pública ou particular de saúde, credenciado ou não
” (decisão, Id. 88901517 – fls. 1).

O Estado de Mato Grosso foi intimado da decisão às vinte horas e cinquenta e oito minutos do dia 30 de maio de 2017 (certidão do oficial de justiça, Id. 88901518 – fls. 1), todavia, Valdemar Machiner, às quatro horas do dia 1o de junho de 2017, acabou por se ausentar deste plano de existência em decorrência de
choque cardiogênico
,
edema agudo de pulmão
e
síndrome coronária aguda
(certidão de óbito, Id. 88901510 – fls. 1).

O paciente, infelizmente, padecia de enfermidade gravíssima, de cura improvável, ante o quadro descrito.

Por outro lado, ainda que a internação na Unidade de Terapia Intensiva – UTI fosse realizada, não é possível afirmar que a sobrevivência de Valdemar Machiner era garantida.

No caso, não vejo como atribuir à falha do serviço o motivo determinante para o óbito. Além disso,
a assistência à saúde foi fornecida
,
já que recebeu atendimento e estava internado no Pronto Socorro do Município de Várzea Grande
,
enquanto milhares aguardam na fila
.

Assim, por entender que os entes públicos não tinham “
a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
”, a conduta omissiva na prestação de assistência à saúde, não se mostra suficiente para condená-los a indenizar por danos morais, os apelantes, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 841526/RS, cuja ementa, no particular, tem a seguinte redação: “
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
” (STF, Tribunal Pleno, RE 841526/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2016).

Em conclusão, não se justifica a condenação dos apelantes ao pagamento de danos morais.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) não submeter a sentença à remessa necessária, com fundamento no artigo 496, § 3o, II e III, do Código de Processo Civil; e

ii
) dar provimento aos recursos para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência, observado que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) deverão ser calculados sobre o valor atualizado da causa, bem como que a apelada se cuida de beneficiária da gratuidade da justiça (Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).

EM 06 DE SETEMBRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
Estado de Mato Grosso
e
Município de Várzea Grande
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Indenizatória n° 1005554-17.2017.8.11.0002, proposta por
Marilda Balbueno Machiner
, julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na inicial, a fim de condenar os apelantes a indenizarem a apelada, de forma igualitária e proporcional, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, com a devida correção monetária, em virtude do óbito do esposo da apelada, Sr. VALDEMAR MACHINER, falecido em 1° de junho de 2017, aos 56 (cinquenta e seis) anos de idade, supostamente por falta de tratamento especializado e inexistência de vaga em leito de UTI – Unidade de Terapia Intensiva.

Em seu voto, o Exmo. Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, negou provimento aos apelos por entender que competia aos requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande, o fornecimento de um leito em UTI e essa obrigação não foi atendida, em total descumprimento da decisão judicial, tendo o Sr. VALDEMAR MACHINER falecido no aguardo da vaga para o atendimento médico.

A Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago (1a vogal) acompanhou o voto do relator e o Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa (2o vogal) votou em sentido oposto, pois entendeu que
os entes públicos não tinham a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

Após analisar os autos, acompanho a divergência provocada pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa (2o vogal), porque de fato o esposo da autora/apelada foi internado em 29-5-2017 (ID 88901516 - Pág. 2), o deferimento da medida liminar em plantão judiciário para que o Estado disponibilizasse leito em UTI em rede pública ou particular (processo n° 1004060-20.2017.811.0002) ocorreu no dia seguinte (ID 88901517), e no mesmo dia “30-5-2017”, as 20h58m, o ente público foi intimado da referida decisão.

Conforme certidão de óbito, em 1-6-2017, às 4h00, o esposo da autora faleceu, em decorrência das complicações do seu quadro clínico (ID 88901510).

Perceba-se que, não houve tempo hábil para que a internação fosse providenciada, dado ao curto intervalo de 7h02m entre a intimação do Estado para cumprir a decisão que determinou a disponibilização do leito de UTI e o óbito da vítima.

Considerando que nas hipóteses de omissão do Poder Público, caso dos autos, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo-se, com isso, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso, denota-se que a conduta adotada pelos entes públicos não deu causa a morte do familiar da autora da ação, que infelizmente não resistiu por conta da gravidade da enfermidade que o acometia.

Por mais que se reconheça que os fatos vivenciados pela parte Apelada envolvam dor e sofrimento de impossível mensuração e singular delicadeza, as consequências jurídicas objetivadas não encontram respaldo no conjunto probatório destes autos.

Não há nem mesmo a prova de que o paciente não morreria se estivesse na UTI.

Inexistindo a alegada omissão, tampouco nexo de causalidade entre as condutas dos entes públicos com o dano, ausente o dever de indenizar.

Ante o exposto, peço vênia para acompanhar a divergência, nos termos do voto do
Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa (2o vogal),
no sentido de

PROVER

os recursos de apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
para julgar improcedente a ação de origem, e inverter o ônus da sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão do benefício da gratuidade da justiça a parte autora/apelada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos e acrescento que não submeto a sentença à remessa necessária porque não é incabível.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022